Tribunal: TJDFT
Processo: 0744787-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744787-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACI LUIZ PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Compulsando os autos principais, verifico que o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica, a qual foi juntada ao ID 255953175. Assim, em atenção à possibilidade de alteração do entendimento exarado pelo juízo de origem, SUSPENDO o processamento do presente recurso até reapreciação da antecipação de tutela, haja vista o NATJUS ter considerado a demanda "justificada com ressalvas". Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator